Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707717-79.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DLL COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA. RECORRIDO: DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE ARRELARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Devedor. Citação. Consumação. Penhora suficiente a forrar o juízo. Diligências ineficazes. Pesquisa de bens. Interseção judicial. Deferimento. Frustração. Pesquisa e inclusão do nome via acesso à central nacional de indisponibilidade de bens – Cnib. Destinação do cadastro. Regulação da corregedoria nacional de justiça (provimento no 39/14). Anotação de indisponibilidade decretada em sede judicial. Desvirtuamento. Manejo para apuração de bens pertencente ao executado. Impossibilidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de provimento que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido de realização de pesquisa e inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ultimada a citação e frustrada a penhora, ser ultimada diligência destinada à apuração e decretação de indisponibilidade de bens da parte executada via sistema CNIB. III. Razões de decidir 3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo como forma de ser preservada sua vocação e destinação. IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a possibilidade de inscrição do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do patrono MURILO DE MENEZES ABREU, inscrito na OAB/DF 37.221 (ID 76707464). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC. 3. As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os meios executivos típicos. Precedentes. 4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido. (AREsp n. 2.811.435/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76707464. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025